Tribunal: TJSP
Processo: 0501804-14.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS e TAXAS – Exercícios de 2002 a 2004 - Insurgência da Municipalidade apelante contra o reconhecimento da prescrição intercorrente - Descabimento – Prescrição intercorrente escorreitamente decretada, considerando-se que o feito ficou paralisado por mais de 10 (dez) anos ininterruptamente - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS e TAXAS – Exercícios de 2002 a 2004 - Insurgência da Municipalidade apelante contra o reconhecimento da prescrição intercorrente - Descabimento – Prescrição intercorrente escorreitamente decretada, considerando-se que o feito ficou paralisado por mais de 10 (dez) anos ininterruptamente - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe - Recurso desprovido.